Tribunal: TJMT
Processo: 1031444-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031444-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), JOAQUIM DE SOUZA MEIRELLES NETO - CPF: 005.790.008-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança. Desvirtuamento da finalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores penhorados em conta poupança, nos autos de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, referente a crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores penhorados em conta poupança do agravante, cujo saldo não ultrapassa 40 salários mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC, ou se há desvirtuamento do uso da conta, afastando a proteção legal.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aplica-se à conta poupança utilizada como reserva financeira, sendo afastada em caso de desvirtuamento.

4. O exame do extrato bancário revela movimentações frequentes, como saques e pagamentos, caracterizando uso da conta poupança como conta corrente.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal entende que a proteção do art. 833, X, do CPC, não se aplica quando a conta poupança é utilizada para movimentações financeiras cotidianas.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica aos valores depositados em conta poupança quando comprovado o desvirtuamento de sua finalidade, caracterizado por frequentes movimentações financeiras incompatíveis com a natureza de reserva monetária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1833911/RS; TJMT, Agravo de Instrumento no 1005216-05.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA/LIMINAR PARA DESBLOQUEIO DE CONTA POUPANÇA”,
interposto por JOAQUIM DE SOUZA MEIRELLES NETO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1004206-65.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, indeferiu o desbloqueio do valor encontrado via SISBAJUD, nos seguintes termos (173239207 – autos principais):

“Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOAQUIM DE SOUZA MEIRELLES NETO, materializada na CDA 220223593.

A Fazenda Pública requereu a penhora “on line” de valores nas contas ou aplicações financeiras de titularidade do executado, por meio do sistema SISBAJUD.

Deferido o pedido da Fazenda Pública, a tentativa de bloqueio eletrônico de valores de titularidade de Joaquim de Souza Meirelles Neto restou parcialmente frutífera no valor de R$ 12.454,62 (doze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Em manifestação, a parte executada requereu o desbloqueio integral sob a alegação de que a ordem foi cumprida em sua conta poupança, em contrariedade ao que determina no Arts. 833, IV e 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.

Intimada para a manifestar sobre o pedido de desbloqueio, o Estado de Mato Grosso requereu a transferência dos valores bloqueados judicialmente, para a conta bancária da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

É o relatório

DECIDO.

Em síntese, o executado alega que os valores bloqueados de suas contas bancários foram “
recebidos a título de investimento e poupança são sem dúvida, necessários a sobrevivência
”. Relata que tais valores recaíram “
sobre a conta poupança e de reserva para tratamento de saúde e outros imprevistos. Inquestionável que essa hipótese é atraída às disposições contidas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil
.”

Inicialmente, cumpre observar que o Código de Processo Civil estabelece que compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade. Vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

Verifica-se que a penhora recaiu sobre valores depositados em diversas contas correntes/poupança do executado, não tendo sido comprovada eventual impenhorabilidade.

Consoante entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, “
é impenhorável os valores depositados em poupança que não ultrapassem 40 salários mínimos, conforme prevê o artigo 833, inciso X, do CPC,
sobretudo quando não se evidencia movimentações cotidianas na conta, a alterar a natureza do crédito
”. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. VALORES QUE SE TRADUZEM EM VERBA ALIMENTAR, ALÉM DE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC. LIBERAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. É impenhorável os valores depositados em poupança que não ultrapassem 40 salários mínimos, conforme prevê o artigo 833, inciso X, do CPC,
sobretudo quando não se evidencia movimentações cotidianas na conta, a alterar a natureza do crédito
. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10035929620168110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA.
CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL
. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante,
posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas
, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte. 2. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1406166 SP 2018/0313900-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

A despeito das alegações da parte executada, razão não lhe assiste.

As alegações apresentadas estão desacompanhadas de qualquer prova. A parte executada anexou ao processo extratos bancários, os quais possuem registros de diversas transferência e recebimentos de valores, via Pix, o que demonstram que se trata de conta bancária múltipla, que não está abarcada pela proteção conferida pelo art. 833, X, do Código de Processo Civil,
e, via de consequência, desconfiguram a impenhorabilidade da constrição efetivada nos autos.

É cediço que a imposição legal contida no artigo 833 do
CPC
, busca garantir o mínimo existencial ao devedor, como ilação do princípio da dignidade da pessoa humana, enaltecido a fundamento da República Federativa do Brasil, em seu art.
1o
, inciso III, de forma a garantir um numerário mínimo que permita a subsistência digna.

Entretanto, observa-se que essa constrição de numerário em conta bancária não é absoluta, podendo ser afastada
quando comprovado que a conta poupança não se presta ao objetivo de acumulação de reservas financeiras, como no caso dos autos
.

Ademais, embora o devedor, ora executado, alegue que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, não demonstrou a efetiva destinação alimentar dos valores encontrados na conta de sua titularidade, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe compete, nos termos do e 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento do Nosso Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – CONTA POUPANÇA – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – SAQUE, PAGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES – NATUREZA DESCARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A poupança é um tipo de investimento tradicional que permite ao interessado aplicar, por prazo indeterminado, um valor em dinheiro, que acumula juros e correção monetária, e apresenta liquidez a cada 30 dias. 2
. Demonstrado que a poupança vem sendo utilizada para o fim de afastar os ativos financeiros de eventual penhora judicial, que a utiliza como se fosse conta corrente, deve-se afastar a impenhorabilidade.
(TJ/MT, AI 10706/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2015, Publicado no DJE 05/03/2015).”
(GRIFEI)

Diante de tais considerações e da ausência de comprovação de suas alegações, INDEFIRO o pedido de desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias de titularidade do executado.

Preclusas as vias recursais, retorne a conclusão do processo para a análise do pedido de transferência de valores.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 22 de outubro de 2024

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito” (destaques no original)

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a decisão merece reforma, pois
“(...)foram bloqueados cerca de 1R$ 12.454,62 (doze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), como vemos na decisão de ID 173239207 – Decisão, sendo que, tal quantia é a única que o recorrente possui, e em razão do próprio valor, situa-se na faixa abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, impenhorável pela letra da lei - tanto pelo CPC anterior, como pelo atual”
.

Narra que,
“(...)essas verbas são de extrema necessidade ao Agravante, vez que necessita deste valor para sobreviver, tanto é que estavam em conta poupança e em conta sem muito movimento, dado ao de ser sua única renda, a qual vem juntando no decorrer do tempo”.

Afirma que:
“(...)o valor bloqueado é ínfimo comparado a cobrança, que hodiernamente é de mais de R$ 131.000,00, conforme juntada da Exequente/Agravada de atualização no ID 168395492 - Documento de comprovação (CDA). Valor menor que 10% da dívida”.

Narra que,
“(...)sobrevive do benefício e ajuda dos filhos e das poucas economias que detinha, as quais estão, ou estavam sendo usadas para tratamentos médicos”.

Argui que,
“Tal bloqueio implica em sérios prejuízos, a nível pessoal, pois, não vem conseguindo sequer pagar suas contas de energia, água, etc, sofrendo mesmo privações. Assim, diante das dívidas que necessitam serem pagas, e seriam mediante baixa em tempo devido de seu investimento ( que fora bloqueado) o Agravante se encontra em débito com suas necessidades básicas . a seguir vemos de forma clara que os R$ 8.000,00 eram investimentos para pagamentos necessários e tratamento de saúde no futuro. A relação de dívidas se encontra acostada aos autos”.

Tece argumentos quanto a impenhorabilidade dos valores penhorados.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“Requer-se seja acolhido este recurso, após a concessão de tutela ou liminar, em seu mérito, e se determine sejam liberados em definitivo os valores sob constrição, acolhendo-se a impugnação rejeitada em Primeiro Grau, e condenando-se ainda os agravados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, §1° e 2° do NCPC, qual seja, a fixação entre 10% e 20% sobre os valores bloqueados, sem prejuízo de fixação posterior da verba sucumbencial, caso vencida a controvérsia sobre os cálculos, me Primeiro Grau, como medida da mais inteira JUSTIÇA !(...)”.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido no ID. 250927152.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 263035260).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado
, trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA/LIMINAR PARA DESBLOQUEIO DE CONTA POUPANÇA”,
interposto por JOAQUIM DE SOUZA MEIRELLES NETO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1004206-65.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, indeferiu o desbloqueio do valor encontrado via SISBAJUD.

De acordo com o processo de origem, constante do Pje de 1a instância, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.o 1004206-65.2022.8.11.0041,
em 09.02.2022
, em desfavor do agravante, ante o não recolhimento de
crédito tributário inscrito na CDA n.o 20223593
,
cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 89.452,99 (oitenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Recebida a inicial (ID. 75360194 – proc. 1004206-65.2022.8.11.0041), o executado foi citado por edital (ID. 141478371 – proc. 1004206-65.2022.8.11.0041).

Em sequência, foi realizado o bloqueando parcial do valor ora executado (ID. 160897261 – proc. 1004206-65.2022.8.11.0041).

Ato contínuo, a executada pugna pela liberação dos valores, sob o argumento de serem impenhoráveis (ID. 161155272 – proc. 1004206-65.2022.8.11.0041), o que foi indeferido (ID. 173239207 – proc. 1004206-65.2022.8.11.0041), ensejando a interposição do presente agravo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, o art. 833 do CPC descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são impenhoráveis.

A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 (quarenta) salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar, em atenção ao artigo 833, inciso X, do CPC, a seguir transcrito:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Contudo, caso demonstrado
que o executado desvirtua o uso da poupança, realizando, por exemplo, movimentações financeiras com frequência, a impenhorabilidade é afastada, ante o abuso de direito.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e

ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’
(REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014) (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)”

Isso porque,
não é suficiente que os valores na conta não superem o limite de 40 salários mínimos, deve restar claro, no caso concreto, que a aplicação financeira é utilizada, de fato, como reserva ou fundo de emergência.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO SISBAJUD. CONTA
POUPANÇA
. DESVIRTUAMENTO.
UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE.
PENHORA
. POSSIBILIDADE. 1.
Do extrato bancário colacionado infere-se a ocorrência de
movimentações
diversas
as quais evidenciam a utilização da conta
poupança
como se fosse conta corrente.

2.
A conta
poupança
é utilizada de forma dissociada de sua natureza, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos
, perdendo a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

3.
O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico
. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1849365, 07038120320248070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024)”.

Esse também é o entendimento deste
e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – DESVIRTUAMENTO – UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de
poupança,
até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancária, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a
penhora
dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas.

(N.U 1005216-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)”

In casu
, do extrato bancário juntado (ID. 250205163), observa-se que há constante movimentação financeira, pois são realizados saques e pagamentos, de forma reiterada.

Portanto, conclui-se que não há nos autos elementos hábeis a reformar a decisão do juízo
a quo
, ao contrário, mostra-se evidenciado o desvirtuamento do propósito da referida conta poupança.

P
elo exposto, e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025